Tribunal: TJMT
Processo: 1000137-95.2024.8.11.0048
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000137-95.2024.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA JOSE DE JESUS - CPF: 886.664.501-00 (APELANTE), ANA LUIZA DE JESUS NASCIMENTO - CPF: 063.001.091-94 (ADVOGADO), LUIZ DA SILVA DE JESUS - CPF: 383.684.041-34 (APELANTE), ROMA EMPREENDIMENTOS E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.465.317/0001-91 (APELADO), ANA LUIZA ALVES GONCALVES - CPF: 073.464.641-09 (ADVOGADO), RUBIANE TERESINHA VIERO DILELIO - CPF: 021.287.499-30 (ADVOGADO), CATIA DA SILVA SANTOS - CPF: 847.628.291-53 (ADVOGADO), ANA LUIZA ALVES GONCALVES - CPF: 073.464.641-09 (ADVOGADO), ROMA EMPREENDIMENTOS E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.465.317/0001-91 (APELANTE), ANA LUIZA DE JESUS NASCIMENTO - CPF: 063.001.091-94 (ADVOGADO), LUIZ DA SILVA DE JESUS - CPF: 383.684.041-34 (APELADO), MARIA JOSE DE JESUS - CPF: 886.664.501-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. CONTRATO DE PLANO DE HOTELARIA DE FÉRIAS. DESISTÊNCIA UNILATERAL. CLÁUSULA PENAL LIMITADA. MULTA DE 17% AFASTADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos por MARIA JOSÉ DE JESUS e outro e por ROMA EMPREENDIMENTOS E TURISMO LTDA, em face de sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores e Danos Morais nº 1000137-95.2024.8.11.0048, para declarar a rescisão contratual, determinar a restituição dos valores pagos com retenção de 10% e condenar a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais, diante da resistência injustificada da ré à rescisão contratual por motivo de saúde; e (ii) verificar a validade da cláusula contratual que prevê multa de 17% e a legalidade da restituição parcial com retenção de 10% do valor pago.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, dado o enquadramento das partes como consumidor e fornecedor de serviços, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, o que autoriza a revisão de cláusulas abusivas, especialmente em contratos de adesão.

A cláusula contratual que prevê retenção de 10% em caso de desistência é válida e razoável, pois visa compensar custos administrativos, conforme reconhecido na sentença. Contudo, a multa adicional de 17% se revela abusiva, nos termos dos arts. 39, V, e 51, § 1º, III, do CDC, sobretudo porque não houve inadimplemento contratual pelos autores.

A resistência da ré à rescisão contratual e à devolução proporcional dos valores pagos impôs aos autores o ajuizamento da ação judicial, gerando transtornos e violando princípios da boa-fé e da confiança, configurando, assim, o dever de indenizar por danos morais.

O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 3.000,00) está em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a gravidade da conduta da ré, o sofrimento da autora e os parâmetros adotados em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

A cláusula penal de retenção de 10% sobre os valores pagos em contrato de adesão por desistência do consumidor é válida, desde que razoável e expressamente prevista.

A estipulação de multa de 17% em caso de desistência sem inadimplemento é abusiva e deve ser afastada, por violar os princípios da boa-fé e da equidade, nos termos do CDC.

A recusa injustificada do fornecedor em processar administrativamente a rescisão contratual impõe ao consumidor ônus excessivo, configurando dano moral indenizável.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a repercussão do dano e os parâmetros jurisprudenciais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por ambas as partes, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira (Dr. Alcindo Peres da Rosa), que, nos autos Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores e Danos Morais nº 1000137-95.2024.8.11.0048,
julgou parcialmente procedente
a ação promovida pela autora MARIA JOSE DE JESUS e Outro, para:

a-)
decretar a rescisão do contrato realizado entre as partes;

b-)
determinar a restituição do valor pago pelos autores, com o abatimento de 10%, totalizando o montante de R$ 3.229,92 (três mil duzentos e vinte e nove reais e noventa e dois centavos), corrigido monetariamente pelo INPC do pagamento de cada parcela e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a incidir a partir do pedido de rescisão administrativo;

c-)
condenar a parte ré a pagar as partes autoras, a título de danos morais, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ).

d-)
ratificar a liminar deferida no id. 149053956.

Por fim, condenou a ré ROMA EMPREENDIMENTOS E TURISMO LTDA ao pagamento da integralidade das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil.

Irresignadas, ambas as partes apelaram.

A 1ª apelante MARIA JOSE DE JESUS e Outro busca a majoração do valor de danos morais fixado, alegando que este é irrisório e não reflete o dissabor suportado.

Esclarece que a aproximadamente um ano após contratar o plano de férias da empresa ré, foi diagnosticada com uma enfermidade na região do abdômen. Esta enfermidade requer cirurgia repentina, devido ao risco de morte e, em decorrência, optou por um procedimento particular para celeridade, mas precisou interromper o pagamento do "plano de férias" para priorizar sua saúde.

Informa que buscou a rescisão administrativa do contrato, dispondo-se a pagar uma retenção de 10%, no entanto, a ré exigiu uma fração adicional de 17% a título de cláusula penal.

Argumenta que não houve descumprimento de obrigação ou mora, pois estava em dia com o contrato e a interrupção foi abrupta devido ao problema de saúde.

Afirma que devido à resistência da ré em processar a interrupção administrativa e o pagamento, precisou entrar com a ação judicial, o que gerou insegurança e a impediu de iniciar seu tratamento de forma particular, dependendo do SUS.

Descreve a trajetória como "cercada de pelejas, angústias, frustrações, decepções, raiva, apreensão, agonia, constrangimentos, desconfortos", e sofre com dores intensas, vômitos recorrentes, desgosto, ira, angústia e desprezo. Conversas de WhatsApp com a filha são apresentadas como prova do sofrimento.

Nesses termos, requer a reforma da sentença, para que haja a majoração do valor fixado a título de danos morais de R$ 3.000,00 para R$ 10.000,00.

Contrarrazões no id. 270297420.

A segunda apelante apresenta Recurso Adesivo (art. 997, §2º, CPC) visando reformar pontos da sentença de primeiro grau. Apesar do acolhimento parcial de seus argumentos, a apelante busca a validação integral das cláusulas contratuais e a comprovação da inexistência de nexo causal entre as alegações dos autores e sua conduta.

A recorrente alega que a enfermidade dos autores, fato superveniente e alheio ao contrato e sua conduta, não fundamenta sua responsabilização civil (arts. 186 e 927 do CC).

Argumenta que a rescisão contratual decorreu de mudança nas circunstâncias pessoais dos autores, tendo ela cumprido suas obrigações. Invoca os arts. 421 e 393 do CC para não arcar com evento fora de seu controle.

A empresa alega conduta ética e transparente, com o contrato, termo de verificação e gravação atestando ciência dos autores sobre os termos, sem vício de consentimento ou falha de informação. A rescisão contratual foi por vontade dos autores, e o material promocional não configura prática abusiva.

A ré contesta falhas na prestação de serviços, alegando cumprimento contratual e rescisão por vontade dos apelantes, justificando a aplicação de penalidades. E-mails indicariam dificuldades financeiras como motivo do cancelamento, não falha na execução.

A recorrente adesiva alega que a multa rescisória de 17% é justa e proporcional, visando compensar danos financeiros pela rescisão antecipada, estando conforme os artigos 408, 409 e 412 do Código Civil e doutrina sobre a função compensatória da cláusula penal. Defende que o percentual não é excessivo.

A Apelante alega indevida a condenação de R$ 3.000,00 por danos morais, por ausência de ofensa grave ou lesão a direitos da personalidade, requisitos da responsabilidade civil (ato ilícito, dano comprovado e nexo causal). Afirma ter agido com legalidade e boa-fé, comprovados por contrato e termo de verificação. Argumenta falta de fundamentação fática e jurídica para o dano moral, cuja comprovação é necessária, não se presumindo por meros dissabores.

Diante do exposto, a requer que seja provido o recurso adesivo para:

I-) autorizar a retenção dos valores pagos, alternativamente, ao pagamento de multa compensatória pelos valores devidos, conforme estipulado no instrumento contratual, em caso de inadimplência ou desistência.

II-) reformar a sentença para reconhecer a inexistência de danos morais ou reduzir o valor da indenização.

Contrarrazões no id. 270297422.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Os autores questionam as condições contratuais omissas no momento da assinatura. A ré alegou que o negócio seria desfeito em caso de arrependimento após um ano. No entanto, decorrido mais de um ano, a primeira autora teve um problema de saúde e, ao solicitarem a rescisão, foram informados de que deveriam pagar 10% do valor do contrato pelo término antecipado por sua responsabilidade, além de 17% a título de cláusula penal por descumprimento contratual, totalizando R$ 3.588,00.

Por sua vez, a ré alega inexistência de vício de consentimento na entabulação contratual, reconhecendo-se a formalização do instrumento por livre decisão dos autores.

Feita essa digressão, entendo que a sentença não merece reparos.

De início, evidencia-se a possibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, porquanto as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços, previstos nos artigos 2º e 3º do aludido Diploma legal.

A aplicação do CDC ao contrato não assegura automaticamente a procedência do pedido judicial, mas permite sua revisão por abusividade evidente, atenuando o princípio do pacta sunt servanda.

É sabido que os contratos, enquanto fontes de obrigações, produzem efeitos vinculantes entre as partes, sendo este caráter obrigatório o princípio fundamental de sua função jurídico-econômica, em consonância com o postulado do
pacta sunt servanda
.

Denota-se claramente que o contrato celebrado configura um contrato de adesão (art. 54, caput, CDC), modalidade na qual a liberdade contratual é consideravelmente reduzida. Nessa espécie contratual, a parte aderente submete-se a cláusulas uniformes e estabelecidas unilateralmente pela outra parte, sem a possibilidade de discussão prévia e igualitária de seus termos.

Dessa forma, a flexibilização do princípio em questão mostra-se apropriada e viável, sobretudo em razão do Código de Defesa do Consumidor, norma pertencente ao microssistema de proteção coletiva e que visa, primordialmente, a proteção das partes vulneráveis na relação de consumo, não se verificando, no caso em análise, qualquer afronta ao referido princípio.

No caso, considerando a desistência do contrato por parte dos autores, como bem avaliou o douto Julgador singular, aplica-se a cláusula quinta, §3º. Dessa forma, será retido 10% do valor pago até o momento, correspondente a R$ 3.588,00, totalizando R$ 358,08.

Assim, reconhece-se o desfazimento contratual por vontade dos autores, com a consequente retenção do valor previsto na referida cláusula.

No que se refere a cláusula sexta, §1º, que prevê multa contratual de 17%, também entendo por inaplicável. Os autores não estavam inadimplentes; a requerida deixou de efetuar os descontos mensais após o contato administrativo para rescisão, gerando o inadimplemento.

Além disso, a multa é considerada onerosa e abusiva, infringindo o art. 39, V, e o art. 51, §1º, III, do CDC, devendo incidir sobre o valor efetivamente pago pelos autores.

Assim, caso ainda não tenha efetuado o pagamento total, o consumidor pode desistir do contrato sem perder os valores já pagos ou arcar com o montante restante.

As partes têm o direito inegável de rescindir o contrato, pois nenhuma delas pode ser obrigada a permanecer vinculada a um acordo contra sua vontade. Contudo, o exercício desse direito sujeita as partes aos termos e penalidades estabelecidos contratualmente para a rescisão unilateral do negócio.

No que pertine ao dano moral, diante da injustificada resistência da ré em atender à solicitação administrativa dos apelantes para interromper o serviço e efetuar o devido pagamento, eles viram-se compelidos a buscar a tutela jurisdicional por meio do ajuizamento de uma ação de rescisão contratual.

Tal medida judicial tornou-se a única alternativa viável para solucionar o impasse causado pela conduta da ré, que, ao se mostrar inflexível em cumprir suas obrigações contratuais e em reconhecer o direito, forçou os autores a incorrerem em custos e delongas processuais desnecessárias.

A propositura da ação de rescisão contratual, portanto, reflete a tentativa dos autores de resguardarem seus direitos e de obter uma resolução definitiva para a questão controvertida, buscando o reconhecimento judicial da falha contratual da ré as consequências jurídicas daí decorrentes.

Desse modo, observo que o patamar fixado pelo Juízo
a quo
(R$ 3.000,00 - três mil reais) está conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como aos parâmetros jurisprudenciais, inexistindo qualquer reparo.

Conclusão.

Com tais considerações, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Sem incidência de honorários recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025